Tribunal: TJMT
Processo: 1027886-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027886-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), INDIVIDUALIZE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.645.103/0001-25 (APELADO), RODRIGO MORAES FIACADORI - CPF: 998.455.551-87 (APELADO), DAVID LONGO PEREIRA - CPF: 865.102.741-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM AMPARO NO
ART. 485, II, III, E § 1o, DO CPC – ABANDONO DA LIDE -
NÃO OCORRÊNCIA – ADVOGADO NÃO INTIMADO PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS – DESÍDIA NÃO CONFIGURADA -
RECURSO PROVIDO
.

A partir da Resolução n. 05, de 18-5-2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça determinou que a partir de 21-6-2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema PJe 1o e 2o graus, nos termos da Resolução n. 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

Se o autor não foi intimado em nome do seu advogado pelo DJen para se manifestar, não há como considerar que abandonou a lide, o que descaracteriza a hipótese de extinção pelo art. 485, III, §1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo no art. 485, II, III e § 1o, do CPC.

A apelante alega que houve pedido expresso para que as intimações fossem dirigidas em nome do advogado Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei, o que não foi observado.

Sem contrarrazões, visto que não houve a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O CPC dispõe o seguinte no inciso III do art. 485:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

E no §1o assim estabelece:

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimado para se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça o apelante postulou pela tentativa de citação por hora certa e em 31.08.2023 foi cientificado

para comprovar o recolhimento da diligência.

Todavia, a intimação não foi publicada no DJEn, mas tão somente pelo sistema PJE, a qual foi dirigida à parte e não ao advogado.

Desde a vigência da Resolução n. 05, de 18-5-2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que a partir de 21-6-2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema PJe 1o e 2o graus, nos termos da Resolução 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

Assim, como o advogado não foi cientificado, não houve o cumprimento dos requisitos do art.

485, III, §1o, do CPC. Logo, não se pode cogitar em abandono de sua parte em promover os atos necessários à Execução, o que descaracteriza a hipótese de extinção da demanda pelo art. 485, III, §1o, do CPC.

Pelo exposto, com fundamento no art. 932 do CPC,
dou provimento ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para normal prosseguimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023